Tribunal: TJDFT
Processo: 0752604-85.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-12-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0752604-85.2024.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: NELSON WILIANS &amp; ADVOGADOS ASSOCIADOS AGRAVADO: MAYCON ANTONIO DA SILVA DA FONSECA D E C I S Ã O Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por NELSON WILIANS &amp; ADVOGADOS ASSOCIADOS contra a seguinte decisão proferida no CUMPRIMENTO DE SENTENÇA requerido em face de MAYCON ANTÔNIO DA SILVA DA FONSECA: “O credor requer a penhora de faturamento da empresa EMPRESA AUTO PECAS PAIS E FILHAS EIRELI. O princípio da responsabilidade patrimonial ou da patrimonialidade, consagrado no art. 789 do CPC, prevê que somente o devedor responde com todos os seus bens, presentes e futuros, salvo as exceções legais, devendo o processo executivo garantir a satisfação do credor de forma efetiva e célere. Em face do responsabilidade patrimonial, somente o devedor responde pela obrigação, de modo que não é cabível impor o pagamento a terceiros que não são devedores ou responsáveis pelo adimplemento. Indefiro, assim, o pedido retro. Expeça-se alvará de levantamento da quantia de R$ 1.057,81, penhorada em ID 211260919, mediante transferência para a conta indicada pelo credor: Banco: 001 – Banco do Brasil S/A Agência: 8258-9 Conta Corrente No: 616-5211260919, de titularidade de NELSON WILIANS &amp; ADVOGADOS ASSOCIADOS CNPJ/MF: 03.584.647/0001- 04. Fica a parte autora/exequente para juntar nos autos planilha atualizada do débito, bem assim para indicar bens passíveis de penhora. Prazo: 5 (cinco) dias, sob pena de suspensão, na forma do art. 921, III, do CPC.” O Agravante sustenta (i) que, “na pesquisa INFOJUD, a parte executada possui diversos veículos, uma vez que é proprietária de empresa de auto peças, qual seja, EMPRESA AUTO PECAS PAIS E FILHAS EIRELI, inscrita no CNPJ sob o n.o 41.522.100/0001-65”; (ii) que “a empresa declara possuir o Capital Social em R$ 200.000,00 (duzentos mil reais) e ainda assim o Sr. MAYCON ANTONIO DA SILVA DA FONSECA quita a sua dívida”; (iii) que “o crédito exequendo, trata-se de honorários advocatícios e, portanto, possuem natureza alimentar e se enquadram na regra de exceção prevista no parágrafo 2o do artigo 833 do Código de Processo Civil de 2015, o que possibilita a penhora sobre o faturamento da empresa”; e (iv) que o “artigo 1.026 Código Civil tornou indiscutível a possibilidade da penhora de quotas”. Conclui que, “frustradas todas as tentativas de penhoras/constrição e composição amigável, necessário se faz, diante da situação fática acima enfrentada, a constrição forçada no faturamento diário da Executada”. Requer a atribuição de efeito suspensivo ao recurso e, ao final, a reforma da decisão agravada para “determinar a penhora de faturamento da empresa a PENHORA DE FATURAMENTO DA EMPRESA DO SÓCIO EXECUTADO, qual seja, AUTO PECAS PAIS E FILHAS EIRELI, inscrita no CNPJ sob o n.o 41.522.100/0001-65, por medida de justiça”. Preparo recolhido (IDs 67185723 e 67185724). É o relatório. Decido. Não é possível concluir, no plano da cognição sumária, pela probabilidade do direito do Agravante (fumus boni iuris). Primeiro, porque a pessoa jurídica não se confunde com os seus sócios, nos termos do artigo 49-A do Código Civil, de maneira que o seu faturamento não pode ser penhorado na execução movida contra quaisquer deles. O faturamento pertence à empresa e por isso só pode ser penhorado na execução contra ela intentada, na esteira do que prescreve o artigo 835, inciso X, do Código de Processo Civil. Segundo, porque o reconhecimento da responsabilidade patrimonial de empresa que não integra o polo passivo da execução não prescinde da desconsideração da personalidade jurídica. Terceiro, porque não se divisa risco de dano hábil a respaldar a antecipação da tutela recursal. No plano recursal o periculum in mora diz respeito apenas à potencialidade danosa, concretamente demonstrada, que não pode aguardar o julgamento do próprio recurso. Não foi alegada nem demonstrada nenhuma circunstância apta a tornar imprescindível, para o resguardo do direito do Agravante, a suspensão da decisão agravada ou a antecipação da tutela recursal. Não há, então, pelo menos nesta quadra processual, periculum in mora hábil a justificar a atribuição de efeito suspensivo ao recurso ou a antecipação da tutela recursal Isto posto, indefiro a atribuição de efeito suspensivo ao recurso. Dê-se ciência ao Juízo de origem. Intime-se para resposta. Publique-se. Brasília – DF, 13 de dezembro de 2024. Desembargador JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator